Tribunal: TJDFT
Processo: 0714165-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714165-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFSON BRANDAO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada pelo recorrente para que fosse determinado às autoridades coatoras que o convocassem para participar da próxima etapa do certame, no que concerne aos exames biométricos e avaliação médica. Analisando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença, em 28/06/2022, que denegou a segurança postulada, tendo sido, inclusive, interposta apelação, em 12/07/2022. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A superveniência de sentença implica a perda do objeto do agravo de instrumento que se insurge contra decisão que indeferiu pedido de liminar. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2022 15:46:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator